Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO.

1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez de modo que, incluído o nome do agravante na CDA, necessário que demonstre a ausência de responsabilidade tributária dos representantes da empresa, o que demanda dilação probatória.

2. A ilegitimidade passiva do sócio que se retirou da sociedade somente pode embasar o pedido da exceção de pré-executividade quando seu nome não constar da CDA.

3. Recurso conhecido e improvido.